Tribunal: TJMT
Processo: 0001716-85.2016.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001716-85.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRACIMAR DE SOUZA MURADA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GRACIMAR DE SOUSA MURADA - CPF: 805.430.813-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO – VENDER E EXPOR À VENDA MATÉRIA-PRIMA OU MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO [ART. 7.º, INC. IX, DA LEI N.º 8.078/1990] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO –ALEGADA DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL PARA COMPROVOÇÃO DA NOCIVIDADE – DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA À DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – CRIME NÃO TRANSEUNTE E QUE DEIXA VESTÍGIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP – PRECEDENTES FIRMADOS NAS CORTES SUPERIORES E NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, com os quais faz coro a jurisprudência deste Sodalício estadual, o crime previsto no art. 7.º, inc. IX, da Lei n.º 8.137/1990 detem natureza não transeunte e deixa vestígios, razão pela qual, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, a comprovação quanto à sua ocorrência material não prescinde da existência de laudo pericial técnico atestando a nocividade dos produtos apreendidos e a efetiva impropriedade da mercadoria ao consumo.

2. Na hipótese, embora a denúncia esteja acompanhada do auto de infração e do auto de constatação lavrados pela equipe da Vigilância Sanitária, informando que o estabelecimento comercial da recorrida tinha em depósito para venda ou expunha à venda produtos com prazos de validade expirados, a ausência de laudo pericial técnico atestando a impropriedade das mercadorias ao consumo, constitui óbice instransponível à aferição da materialidade delitiva, a inviabilizar o recebimento da inicial acusatória.

3. Mantida a rejeição da denúncia. Recurso ministerial desprovido.

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

GRACIMAR DE SOUSA MURADA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação penal n.º 0001716-85.2016.8.11.0045,
rejeitou a denúncia
oferecida em face de
Gracimar de Sousa Murada
e que lhe imputa a

prática do crime descrito no
artigo 7º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90
, por falta de materialidade delitiva, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal [ausência de justa causa para o exercício da ação penal].

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 142705152 – págs. 44/49, o i. Órgão Ministerial
almeja o recebimento da denúncia
, ao argumento de que para a caracterização do crime em apreço, basta colocar-se em risco a saúde de eventual consumidor da mercadoria,
sendo prescindível a constatação por laudo pericial
de que o produto exposto à venda se encontra em condições impróprias ao consumo.

Contrarrazões recursais da Defesa foram ofertadas no documento digital de
ID 142705164
, aventando o acerto da decisão de 1º grau e consequente desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado sob o ID 147889689, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do
stricto sensu.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação.

Consta dos autos que o

Ministério Público ofereceu denúncia em face de
GRACIMAR DE SOUSA MURADA
, imputando-lhe o crime previsto no artigo
7º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90
, porque, na data de 20 de abril de 2015, no estabelecimento comercial denominado “Bramasol”, situado na Av. Goiás, n.º 2.795-S, bairro Imperial, no município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
vendeu
,
teve em depósito
para vender ou
expôs à venda
,
produtos com prazos de validade extrapolados.

Em um primeiro momento, o magistrado singular recebeu a inicial acusatória e determinou a citação da acusada para oferecimento de defesa prévia, ato que restou frustrado diante da não localização da ré no endereço disponível nos autos, razão pela qual o Parquet apresentou outro endereço e requereu a tentativa de novo ato citatório.

Nada obstante, por meio da decisão vista no
ID 142705152 – págs. 38/43,
a autoridade judiciária houve por bem retratar-se para rejeitar a denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal, ante a ausência de submissão das mercadorias apreendidas à exame técnico para constatação da sua impropriedade ao consumo.

Irresignado, o Ministério Público recorre a esta eg. Corte de Justiça pleiteando o recebimento da denúncia, por entender que a verificação da materialidade delitiva, no caso em exame, prescinde do laudo pericial
.

A pretensão acusatória, porém, não merece prosperar!

A Lei n.º 8.137/1990, que dispõe, dentre outras coisas, sobre os crimes contra as relações de consumo, define como típica a conduta de vender, ter em depósito para vender, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo, apenando a prática com reprimenda de detenção, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, ou multa.

A título de ilustração, veja-se:

“Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: (...).

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo
;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.”

Por sua vez, a mesma Lei n.º 8.078/1990 prevê, em seu art. 18, §6.º, que são impróprios ao consumo
“os produtos cujos prazos de validade estejam vencido
”
(inc. I) e
“(...) aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação
”
(inc. II).

Assim, a despeito das judiciosas alegações do Ministério Público

no sentido de que, como o próprio Código de Defesa do Consumidor já define em que consistiria a impropriedade dos produtos, a respectiva materialidade criminosa se constataria com a mera exposição à venda da mercadoria com validade expirada;
é certo que razão não assiste ao
parquet.

Isto porque, o crime em questão é de
natureza não transeunte
, ou seja,
deixa vestígios materiais
, mostrando-se, portanto,
imprescindível a realização de exame de corpo de delito
, a fim de verificar o caráter nocivo e a efetiva impropriedade dos insumos confiscados,
sob pena de se incorrer em inaceitável responsabilidade penal objetiva
, mesmo porque, como se sabe, os prazos de validade são determinados com uma certa margem de segurança.

Aliás, o que determina em quanto tempo o alimento deve ser consumido com segurança, ou seja, antes de causar problema de saúde ou ter seu gosto ou textura alterados, são os chamados “testes de vida de prateleira”, que são estudos feitos em laboratório a partir de pequenas amostras do produto, em um ambiente com temperatura e umidade controladas, e onde as amostras serão checadas a fim de se avaliar sob que condições e em quanto tempo a mercadoria se deteriorará.

Nesses termos, é possível que depois de vencido o produto ainda se mantenha dentro dos limites de microrganismos estabelecidos pela ANVISA como permitidos, mas sua textura pode não ser mais a mesma, tanto que o Conselho Nacional de Defesa de Recursos dos EUA alega que a data de validade aponta em quanto tempo “determinado produto vai chegar aos seus limites de excelência de qualidade”.

Não por outra razão, diga-se, o art. 158 do Código de Processo Penal prevê que,
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“Formação do corpo de delito:
ter matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo é situação que, logicamente, deixa vestígio material, preenchendo o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal
: ‘Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.’
Por isso, cremos indispensável a realização de exame pericial para atestar que a mercadoria ou a matéria-prima, realmente, pela avaliação de especialistas, é imprópria para consumo
. Não pode essa questão ficar restrita à avaliação do juiz, que se servira de testemunhas e outras provas subjetivas para chegar a uma conclusão.”
(
In
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1037). Grifei.

Assim sendo, embora a denúncia tenha vindo acompanhada do auto de infração e do auto de constatação lavrados pela equipe de fiscais da Vigilância Sanitária, informando que a recorrida tinha em depósito para venda ou expunha à venda produtos com prazos de validade excedidos,
a ausência nos autos de laudo pericial técnico atestando a impropriedade da mercadoria ao consumo, constitui óbice instransponível ao reconhecimento da ocorrência material do delito
, mesmo porque,
o fato narrado na denúncia data do ano de 2015
, o que
inviabiliza por completo a confecção da perícia no atual estágio processual
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– PRODUTOS COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEMONSTRANDO A IMPROPRIEDADE PARA O CONSUMO –
CARÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO DELITO
– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que a caracterização do crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei n. 8.167/90, depende da prova técnica atestando a impropriedade dos produtos para o consumo
.
”
(TJMT – Ap 140801/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018). Grifei.

Ainda a propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado proferido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISOS II E IX DA LEI N. 8.137/90. ALIMENTOS SEM INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA E IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO.
MERCADORIA COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a conduta tipificada no art. 7º, parágrafo único, inciso IX, da Lei 8.137/90 – expor à venda produtos impróprios para o consumo – deixa vestígios, razão pela qual a perícia é indispensável para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal – CPP. Precedentes.
2. Da mesma forma, o tipo previsto no inciso II do art. 7º da Lei n. 8.137/90, “vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial” deve ser considerado de natureza material a exigir perícia para a sua tipificação. Assim, no caso dos autos a criminalização da exposição à venda de carne bovina, sem a indicação de procedência, depende também da realização de prova pericial para que fique demonstrado que a mesma é imprópria para o consumo humano, sob pena de restar configurada a responsabilidade objetiva. 3. Recurso em habeas corpus ao qual se dá provimento para determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa.”
(RHC 97.335/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019). Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (a propósito,
ex vi: HC 90779, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-202DIVULG23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-02PP-00244
).

Vê-se, desse modo, que para o STJ, a disposição do art. 18, § 6º, inciso I, do CDC não tem nenhum efeito na esfera criminal. A presunção, pela lei consumerista, de que o prazo de validade vencido torna o produto impróprio para o consumo visa sobretudo viabilizar a atuação preventiva dos órgãos de defesa do consumidor e de vigilância sanitária, que podem efetuar a apreensão e adotar as medidas cabíveis na esfera administrativa (multa, interdição, etc.). Mas, no âmbito criminal, a impropriedade do produto deve ser apurada concretamente.

Logo,
in casu
, inegável que
o órgão acusador não promoveu as diligências necessárias à comprovação da ocorrência material do delito
, deixando de tomar providências no sentido de submeter à análise técnica as mercadorias apreendidas pela Vigilância Sanitária e, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova que pesa sobre o titular da ação penal.

Por tal razão, resta inarredável a conclusão pela ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, não havendo falar, portanto, em reforma da decisão que a rejeitou.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
, a fim de ratificar a decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que na ação penal n.º 0001716-85.2016.8.11.0045,
rejeitou a denúncia
oferecida em face de
Gracimar de Sousa Murada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022